Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730034-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEUZELI SAMPAIO SOUSA DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Deuzeli Sampaio Sousa de Oliveira em face do v. acórdão de ID 39119058, prolatado pela eg. 4a Turma Cível desta Corte, que manteve a r. sentença de improcedência do pedido deduzido pela Autora nos autos do Processo n.o 2012.01.1.108229-92 (39119056). A Autora funda o pleito rescisório no art. 966, V, c/c art. 525, §15, todos do CPC/15. Aduz que o julgado rescindendo afronta o decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal na ADI 4507/2021, transitada em julgado em 19/3/2022, bem como a interpretação exposta pela referida Corte Superior no Tema 445, julgado em 5/3/2021. Requer antecipação da tutela para que, aplicadas as teses dos julgados indicados, seja restabelecida a pensão militar objeto do processo rescindendo. No mérito, postula seja julgada procedente a ação para que a apelação seja provida. É o breve relatório. Decido. No caso em análise resta configurada a decadência. Conforme a própria Autora informa na inicial, o trânsito em julgado da ação rescindenda ocorreu em 2 de julho de 2015. A despeito desse fato, alega que o prazo de decadência estabelecido no art. 975, caput, do CPC/15, deve observar como termo a quo o trânsito em julgado dos precedentes jurisprudenciais apontados na inicial, com base no disposto no art. 525, §15, do CPC/15. Essa regra invocada pela parte Autora, contudo, é inaplicável à hipótese sob apreciação, uma vez que o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo ocorreu antes da vigência do CPC/15. Nesse sentido, confira-se recente julgado do c. Conselho Especial desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 525, § 15 E 535, § 8o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1057. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. R$ 1926,55. INAPLICABILIDADE DO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA NÃO É MUITO BAIXO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não se aplicam as disposições dos artigos 525, §15 e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil em vigor, quanto ao termo a quo do prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória, por expressa disposição do artigo 1057, a todas as decisões transitadas em julgado sob a vigência do Código de Processo Civil revogado. 2. No caso, a decisão rescindenda transitou em julgado em 24.11.2015, portanto, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual inaplicáveis os artigos 525, §15 e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil em vigor. Assim, como a presente ação rescisória foi ajuizada somente no mês de fevereiro de 2021, depois de transcorrido o prazo decadencial de 2 (dois) anos, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe. 3. Para fins do disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não é considerada causa de valor muito baixo aquela na qual é atribuído valor de R$ 1.926,55, haja vista que ao tempo do ajuizamento da ação correspondia a quase 2 (dois) salários-mínimos. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se a regra prevista nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender se a causa envolve a fazenda pública ou não. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1434567, 07047839020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Conselho Especial, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse cenário, como a presente ação somente foi proposta em 9/9/2022, mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado da ação rescindenda, o reconhecimento da decadência se impõe. Assim, JULGO EXTINTO O FEITO com fulcro no art. 487, II, c/c art. 975, caput, ambos do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator